Tribunal: STF
Processo: HC 86606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PERSECUÇÃO PENAL NA
   JUSTIÇA MILITAR POR FATO JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS
   CAUSAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO: IMPOSSIBILIDADE: CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL CARACTERIZADO. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM.
   HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1.      Configura constrangimento ilegal a
   continuidade da persecução penal militar por fato já julgado pelo
   Juizado Especial de Pequenas Causas, com decisão penal
   definitiva.
2.      A decisão que declarou extinta a punibilidade em
   favor do Paciente, ainda que prolatada com suposto vício de
   incompetência de juízo, é susceptível de trânsito em julgado e
   produz efeitos.
A adoção do princípio do ne bis in idem pelo
   ordenamento jurídico penal complementa os direitos e as garantias
   individuais previstos pela Constituição da República, cuja
   interpretação sistemática leva à conclusão de que o direito à
   liberdade, com apoio em coisa julgada material, prevalece sobre o
   dever estatal de acusar. Precedentes.
3.      Habeas corpus
   concedido.